Tribunal: STF
Processo: HC 230688
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Rogeri Pedro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 787775/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 05 anos, 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, considerada a prática do crime versado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, porquanto não reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal.



    Ao final, busca “o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e redução da pena corporal em grau máximo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Consoante o enunciado na Súmula n. 545 desta Corte Superior: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." 



2. Uma vez verificado que: a) as declarações prestadas pelo acusado não foram sopesadas para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas; b) o réu, em nenhum momento, admitiu a prática do delito, não há como ser aplicada, em seu favor, a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido” (doc. 4).



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Verifico, relativamente à pretendida confissão espontânea, não assistir razão ao impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto: “o réu, em nenhum momento, admitiu a prática do delito, não há como ser aplicada, em seu favor, a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”



    Vê-se, portanto, que a benesse do art. 65, III, “d” do Código Penal foi afastada porque não admitida a mercancia ilegal de drogas pelo paciente.



     Nesse contexto, não sobressai ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem. A esse respeito, destaco:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ACUSADO QUE ASSUME A PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. Admitir-se a incidência da atenuante genérica da confissão (CP, art. 65, III, d), com a consequência de redução da pena, quando as próprias declarações do condenado não coincidiram com o propósito maior do instituto, o de facilitar a atuação da justiça criminal, representaria, por certo, verdadeiro contrassenso. 



    2. No caso, o paciente assumiu a propriedade da substância entorpecente para fins de consumo próprio, dissimulando o propósito da traficância, reconhecido ulteriormente em sentença condenatória. 



    3. Ordem denegada.(HC 135345, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 25-11-2016 PUBLIC 28-11-2016)”



    “EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FATO DISTINTO. USO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    2. Consoante orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, “não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio” (HC 118.375/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.7.2014); “A atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008” (RHC 113.681/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.8.2013).



     3. Ordem de habeas corpus indeferida, com a cassação da liminar anteriormente deferida.(HC 141487, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2019 PUBLIC 27-02-2019)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente